Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706997-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CLAUDIA LOPES RECORRIDA: FLAVIA SANDRIANNE CRUZ ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SOBRE BENS. PENHORA. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que o cônjuge do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal. 3. In casu, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge da agravada, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 789 e 790, ambos do Código de Processo Civil; 1.658 e 1.660, ambos do Código Civil, defendendo ser possível a penhora de bens adquiridos durante o casamento sob o regime de comunhão de bem e que se encontrem em nome do cônjuge, preservando-se a meação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO AUGUSTO DE SOUSA, OAB/DF 56.199. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 789 e 790, ambos do CPC; 1.658 e 1.660, ambos do CC, bem como quanto ao apontado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Entretanto, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação” (ID 26004482). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO AUGUSTO DE SOUSA, OAB/DF 56.199. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023